Tribunal: TJDFT
Processo: 0717896-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. TESES DE ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime do artigo 340 do Código Penal, imprescindível que o elemento subjetivo do tipo (dolo específico), esteja representado pela vontade de provocar a investigação policial, judicial, administrativa, civil ou de improbidade, sobre crime ou contravenção penal que sabe não tenha ocorrido.
2. Não comprovada, de forma satisfatória, a existência de dolo direto, elementar no delito de falsa comunicação de crime ou contravenção (art. 340 do Código Penal), imperiosa a absolvição por insuficiência de provas para a condenação.
3. Recurso provido.